Tribunal: TJES
Processo: 5001140-26.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001140-26.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA GARCIA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001140-26.2022.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARIA MADALENA GARCIA DOS SANTOS
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide é sobre contratos de empréstimo supostamente não contratados. A narrativa da autora/recorrente é no sentido de receber cobranças referentes a tais empréstimos bancários e, por tal motivo, ter o seu nome inscrito no rol de inadimplentes.

(2)
. A sentença objurgada declarou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora em litigância de má-fé.

(3).
A parte autora, em seu recurso inominado, almeja a reforma da sentença, com o fito especial de declarar a inexistência de relação jurídica oriunda do contrato de empréstimo consignado, além de condenar a ré no pagamento das verbas descritas na inicial.

(4).
A parte ré/recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A controvérsia refere-se a não contratação de empréstimos pela parte autora [nºs 320000109240 e 320000118070] e, em relação a um deles, a transferência da quantia recebida via PIX a pessoa desconhecida (Manoel Ataide Soares), o que passou a gerar cobranças e inclusão nos cadastros de inadimplentes.

(6).
O ato sentencial guerreado, em suas fundamentadas razões de decidir, caminhou no sentido de que a parte autora aderiu aos referidos contratos de empréstimos, visto que a formalização se deu pela via digital, onde a autora enviou ao banco réu uma
selfie
com foto de seu documento pessoal, a fim de que fosse realizado reconhecimento facial com o documento apresentado por meio do aplicativo da própria instituição. Por tal motivo, entendeu que a parte autora incorreu nas hipóteses de litigância de má-fé no processo, previstas nos arts. 79 a 81 do CPC.

(7).
A tal respeito, a parte autora, ora recorrente, assevera que a contratação pelo meio digital não se diz respeito aos inquinados empréstimos, os quais insiste jamais ter aderido, afirmando, em verdade, que sua
selfie
prestou-se para confirmar a contratação de abertura de conta bancária. Ao se analisar o acervo probatório, é possível notar, de fato, a existência de três instrumentos contratuais formalizados entre as partes:
i)
abertura de conta bancária (datado de jan/2021), que restou assinado pela autora de forma digital, com o encaminhamento de
selfie
com foto de seu documento pessoal;
ii)
os inquinados empréstimos
[nºs 320000109240 e 320000118070]
, datados de jan e mar/2022, que não se encontram assinados pela parte autora, seja pelo meio físico, seja pela via eletrônica/digital.

(8).
Na linha desenvolvida até aqui, tem-se que não há demonstração de manifestação de vontade da parte autora em aderir aos empréstimos, o que denota a falha de prestação de serviços da parte ré. Isto, por si só, autoriza a reconhecer a inexistência dos contratos objeto dos autos.

(9).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na conta bancária da parte autora com posterior negativação indevida, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se que o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, atendendo aos reclamos no caso em análise.

(10).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho:
a) DECLARA-SE
a inexistência da relação contratual objetos dos autos (contratos de empréstimo nºs 320000109240 e 320000118070), de modo que se
confirma
, em definitivo, os efeitos da decisão do Juízo de origem em relação ao requerimento de urgência, consistente na obrigação imposta à parte ré em
suspender
tanto as cobranças e descontos bancários advindos dos referidos contratos, como a negativação indevida do nome da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Por conta do reconhecimento da inexistência da relação entre as partes, deverá o Juízo
a quo
proceder diligências para retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, valendo-se especialmente da expedição de ofício nesse sentido aos órgãos correlatos, sem prejuízo da adoção de outras medidas que reputar pertinente
;
b) CONDENA-SE
o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a pagar à autora MARIA MADALENA GARCIA DOS SANTOS, no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.